Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO. OPINIÃO DO PLANO DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA. APROFUNDAMENTO DAS TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante foram integralmente esclarecidos. Ao contrário do que alega a embargante, a Sexta Turma Cível apresentou argumentos suficientes para afastar as teses defensivas. Não há dúvida quanto à abusividade da limitação da cobertura do procedimento (tratamento domiciliar – home care), independentemente de previsão contratual ou no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. A opinião do plano de saúde quanto à adequação do procedimento é irrelevante. Tal incumbência se restringe ao médico responsável pela indicação do tratamento, especialmente em razão da complexidade clínica relacionada ao quadro de saúde do embargado.
5. Não compete ao tribunal, em regra, ultrapassar a análise de pedido de tutela de urgência quando este é o fundamento do agravo. As teses jurídicas que sejam objeto de contestação devem ser decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão da instância originária.
6. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
7. Em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretende o embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9 Não se verifica – pelo menos por ora – o caráter protelatório do recurso. Ao que parece, a oposição dos embargos de declaração visa ao atendimentos dos requisitos dos recursos cabíveis para os tribunais superiores.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.